Tribunal: TJPA
Processo: 0857366-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0857366-69.2020.8.14.0301

APELANTE: PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em mandado de segurança, reconheceu parcialmente a inexigibilidade do DIFAL, mantendo o indeferimento do pedido relativo ao FECP. A embargante alegou omissão quanto à inexigibilidade do adicional destinado ao fundo de combate à pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao deixar de apreciar a inexigibilidade do FECP vinculada à invalidade do DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer inexistir, no Estado do Pará, legislação vigente instituindo adicional de ICMS destinado ao FECP no período controvertido.

A Lei Estadual nº 6.890/2006 instituiu o FICOP com vigência até 31/12/2010, inviabilizando declaração de inexigibilidade de exação sem previsão normativa atual.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a inexistência de legislação vigente instituidora do FECP no Estado do Pará. 2. Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 6.890/2006, art. 1º; EC nº 42/2003, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 592.152 RG (Tema 1305), Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 10.06.2024, DJe 03.07.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.854.466/PR, Rel. Min. Segunda Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; TJPA, AI nº 0808413-70.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PROXYS COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.

em face do acórdão de
Id. 34480543
proferido por esta 2ª Turma de Direito Público que, ao julgar
Agravo Interno
, o qual deu parcial provimento ao recurso,
em face do
ESTADO DO PARÁ,
ora embargado.

Na origem, cuida-se de
Mandado de Segurança
impetrado pela ora embargante contra ato do Secretário de Estado da Fazenda do Pará, visando ao reconhecimento da inexigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL, bem como do respectivo adicional destinado ao FECP, nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes situados no Estado do Pará, sob o argumento de ausência de lei complementar disciplinadora das normas gerais, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 da repercussão geral (RE 1.287.019) e na ADI 5.469.

Sobreveio sentença concedendo parcialmente a segurança, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança apenas em relação ao exercício de 2022, sem, contudo, afastar integralmente a exigência nos moldes pretendidos na inicial.

Interposta apelação, sobreveio decisão monocrática de parcial provimento, contra a qual foi interposto agravo interno, posteriormente parcialmente provido pelo órgão colegiado para reconhecer a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, mantendo-se, contudo, o indeferimento do pedido de declaração de inexigibilidade do adicional ao FECEP, por não se tratar de exação exigível no Estado do Pará.

Irresignada, a impetrante opôs embargos de declaração, sustentando omissão quanto à análise da inexigibilidade do FECP nas hipóteses em que reconhecida a invalidade do DIFAL. Alega que o FECP possui natureza acessória em relação ao DIFAL e que, reconhecida pelo STF a impossibilidade de cobrança do DIFAL sem lei complementar, também seria inexigível o respectivo adicional.

Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar a tese relativa ao FECP no período em que o DIFAL foi considerado inconstitucional. Invoca precedentes do STF no sentido de que, sendo indevido o DIFAL, também o é o adicional destinado ao fundo de combate à pobreza, além de dispositivos constitucionais e precedentes vinculantes.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento da omissão apontada e atribuição de efeitos infringentes para afastar a exigibilidade do FECP, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões de
Id. 35638601,
sustentando inexistirem vícios no acórdão e alegando que a insurgência decorre de mero inconformismo com o resultado do julgamento. Aduz que eventual discussão sobre a legalidade ou constitucionalidade do FECP estaria superada pela extinção da norma, além da ausência de interesse processual e da decadência do direito de ação. Requer, ao final, a rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em exame, sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão quanto à alegada inexigibilidade do adicional destinado ao FECP nas hipóteses em que reconhecida a invalidade da cobrança do DIFAL, ao argumento de que o adicional possuiria natureza acessória e dependeria da existência válida da exação principal.

Todavia, não assiste razão à embargante.

Isso porque a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o qual consignou, de forma clara e fundamentada, que
inexiste, no Estado do Pará, legislação vigente instituidora de adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza no exercício de 2022,
circunstância que, por si só, inviabiliza qualquer pronunciamento declaratório acerca de inexigibilidade tributária.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, o encargo mencionado pela embargante não guarda correspondência com a realidade normativa do Estado do Pará. Com efeito, o Fundo de Investimento e Combate à Pobreza no Estado do Pará – FICOP foi instituído pela Lei Estadual nº 6.890, de 13 de julho de 2006, possuindo natureza contábil-financeira e vigência expressamente limitada até 31 de dezembro de 2010, nos termos do art. 1º da referida norma:

“Art. 1º Fica instituído, para vigorar até 31 de dezembro de 2010, o Fundo de Investimento e Combate à Pobreza no Estado do Pará - FICOP (...).”

A própria legislação instituidora estabelecia que as contribuições ao fundo possuíam caráter facultativo e poderiam ser utilizadas como mecanismo de compensação tributária limitada, não se confundindo, portanto, com adicional compulsório de ICMS atualmente exigível pelo Estado.

Nesse contexto, revela-se juridicamente inviável acolher pretensão voltada à declaração de inexigibilidade de tributo que sequer possui previsão normativa vigente no ente federativo demandado. A tese deduzida pela embargante parte de premissa incompatível com a moldura legislativa estadual atualmente existente.

Ademais, ainda que assim não fosse, a pretensão deduzida nos aclaratórios traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir fundamentos já apreciados e decididos pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos declaratórios.

Cumpre registrar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1305 da Repercussão Geral (RE 592.152), reafirmou a constitucionalidade dos adicionais estaduais destinados aos Fundos de Combate à Pobreza, fixando a seguinte tese:

“O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza.”

(STF, RE 592152 RG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, julgado em 10/06/2024, DJe 03/07/2024)

Ocorre que referido entendimento não socorre a embargante, justamente porque o Estado do Pará não possui legislação vigente instituindo adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza no período objeto da controvérsia.

No mesmo sentido,
está Corte já se pronunciou anteriormente acerca da inexistência de adicional vigente no âmbito estadual paraense:

“No que se refere ao adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, não verifico prova pré-constituída de incidência desse. Além disso, a Lei nº 6.890 de 13/07/2006, que instituiu aquele, trouxe em seu artigo 1º a previsão de vigência do fundo até 31 de dezembro de 2010, razão pela qual esse capítulo do recurso merece ser improvido.” (TJPA – AI nº 0808413-70.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/08/2022)

.........................................................................................

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.266/STF. AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA EM 2022. EXIGIBILIDADE AFASTADA NO EXERCÍCIO DE 2022. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração, manteve o afastamento da anterioridade anual e reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, condicionada apenas à anterioridade nonagesimal.

2.A controvérsia decorre de mandado de segurança preventivo ajuizado no exercício financeiro de 2022, visando afastar a cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, à luz da Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a cobrança do ICMS-DIFAL após a edição da Lei Complementar nº 190/2022 submete-se ao princípio da anterioridade anual; e (ii) saber se, em razão da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 da Repercussão Geral, é legítima a exigência do tributo no exercício financeiro de 2022 em relação a contribuinte que ajuizou ação judicial naquele mesmo exercício. (iii) saber se a eventual inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 alcança, por arrastamento, o adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a veicular normas gerais para a operacionalização da competência tributária já prevista na Emenda Constitucional nº 87/2015, afastando a incidência da anterioridade anual.

5. A exigibilidade do ICMS-DIFAL submete-se apenas à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

6. No julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral, o STF modulou os efeitos da decisão para afastar, exclusivamente no exercício de 2022, a cobrança do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a exigência e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

7. A agravante ajuizou a ação no exercício de 2022, enquadrando-se de forma precisa na hipótese excepcional de modulação fixada pela Suprema Corte, afastando-se a exigibilidade do tributo nesse período.

8. O adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP), embora possua fundamento constitucional, não foi validamente instituído no âmbito do Estado do Pará, inexistindo norma legal vigente que autorize a sua cobrança, o que afasta a pretensão deduzida quanto a esse ponto por absoluta ausência de suporte normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022 não atrai a incidência da anterioridade anual, submetendo a cobrança do ICMS-DIFAL apenas à anterioridade nonagesimal.

2. Em razão da modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF, é indevida a exigência do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

3. O adicional de alíquota destinado ao Fundo de Combate à Pobreza possui fundamento constitucional autônomo, e somente pode ser exigido mediante lei estadual específica, inexistente no âmbito do Estado do Pará.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, 150, III, “b” e “c”, e 155; ADCT, art. 82; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093); STF, ADI nº 5.469; STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078; STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1.266).

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0859438-58.2022.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos apenas para esse fim, diante da inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Desse modo, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v.
Acórdão de Id. 34480543
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 22/06/2026